Tribunal: STJ
Processo: 5010969-88.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670787 - RJ(2024/0220642-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: IEDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE COM
AS RUBRICAS GEFM E GFM. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER SIDO
FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO . MANDAMUS ENTENDIMENTO QUE NÃO
DESTOA DA TESE APROVADA NO TEMA 476 /STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO STJ.
.
SÚMULA 83/STJ
COMPATIBILIDADE DAS VERBAS QUE SE PRETENDE COMPENSAR COM A VPE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia – tendo apresentado os motivos
pelos quais entendeu que a compensação pode ser aduzida como matéria de defesa na fase
executiva – sem incorrer no vício de omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, em tais
condições, não implica contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
3. A matéria da cumulação da VPE com outras rubricas não poderia ser discutida na ação de
conhecimento, por ser estranha à causa de pedir deduzida no mandado de segurança coletivo,
afastando a suposta ofensa à coisa julgada.
4. O mandado de segurança coletivo se limitou a reconhecer o direito dos substituídos à
percepção da VPE, não sendo adequada a discussão sobre a repercussão daquele direito
sobre outras vantagens eventualmente percebidas pelos substituídos, matéria que deve ser
apreciada no cumprimento individual de sentença, caso a caso.
Documento eletrônico VDA56573897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e5955d7c-bcb7-4a36-97c5-6121a13c15d0

5. Incide, assim, a
, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea
como pela
Súmula 83/STJ
a
alínea do permissivo constitucional.
c
6. No que tange à compatibilidade entre a VPE e a GEFM e a GFM, aplicável a
, tendo em vista a ausência de indicação do dispositivo de lei federal violado,
Súmula 284/STF
revelando a fundamentação deficiente da controvérsia.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e5955d7c-bcb7-4a36-97c5-6121a13c15d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670787 - RJ(2024/0220642-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: IEDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE COM
AS RUBRICAS GEFM E GFM. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER SIDO
FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO . MANDAMUS ENTENDIMENTO QUE NÃO
DESTOA DA TESE APROVADA NO TEMA 476 /STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO STJ.
.
SÚMULA 83/STJ
COMPATIBILIDADE DAS VERBAS QUE SE PRETENDE COMPENSAR COM A VPE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia – tendo apresentado os motivos
pelos quais entendeu que a compensação pode ser aduzida como matéria de defesa na fase
executiva – sem incorrer no vício de omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, em tais
condições, não implica contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
3. A matéria da cumulação da VPE com outras rubricas não poderia ser discutida na ação de
conhecimento, por ser estranha à causa de pedir deduzida no mandado de segurança coletivo,
afastando a suposta ofensa à coisa julgada.
4. O mandado de segurança coletivo se limitou a reconhecer o direito dos substituídos à
percepção da VPE, não sendo adequada a discussão sobre a repercussão daquele direito
sobre outras vantagens eventualmente percebidas pelos substituídos, matéria que deve ser
apreciada no cumprimento individual de sentença, caso a caso.
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

5. Incide, assim, a
, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea
como pela
Súmula 83/STJ
a
alínea do permissivo constitucional.
c
6. No que tange à compatibilidade entre a VPE e a GEFM e a GFM, aplicável a
, tendo em vista a ausência de indicação do dispositivo de lei federal violado,
Súmula 284/STF
revelando a fundamentação deficiente da controvérsia.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IEDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.
293):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE COM AS RUBRICAS GEFM E GFM.
IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER SIDO FORMULADO
NA FASE COGNITIVA DO . MANDAMUS ENTENDIMENTO QUE NÃO
DESTOA DA TESE APROVADA NO TEMA 476 /STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO MAIS
RECENTE DO STJ.
. COMPATIBILIDADE DAS VERBAS
SÚMULA 83/STJ
QUE SE PRETENDE COMPENSAR COM A VPE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284
/STF.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao afastar a negativa de prestação jurisdicional, pois o TRF-2 não enfrentou,
de modo explícito e suficiente, questões relevantes suscitadas nos embargos de
declaração, notadamente a interpretação restrita da coisa julgada (art. 503 do CPC), a
aplicação do
VI, do CPC no cumprimento de sentença contra a Fazenda
art. 535,
Pública (vedando a compensação quando a causa é anterior ao trânsito em julgado) e
a adequação da matéria ao
, além de precedentes específicos desta
Tema 476/STJ
Corte em sentido contrário ao acórdão recorrido (e-STJ, fls. 307-315); pede o
afastamento do óbice da
, afirmando que a jurisprudência dominante do
Súmula 83/STJ
STJ, inclusive em casos idênticos e oriundos do mesmo título coletivo, tem
reconhecido que “nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se
não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se
em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria
protegida pela coisa julgada”
; e-STJ, fls. 318-321), e aponta decisões
(Tema 476/STJ
recentes da Primeira e Segunda Turmas aplicando tal
à execução
ratio decidendi
individual de título coletivo e ao
VI, do CPC (e-STJ, fls. 316-321); requer
art. 535,
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

também o afastamento da
, ao argumento de que indicou, com
Súmula 284/STF
precisão, os dispositivos processuais violados (arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 535, VI,
do CPC) e demonstrou a
das rubricas (VPE, GEFM,
compatibilidade/cumulatividade
GFM e VPNI) instituídas por leis anteriores ao trânsito em julgado, cuja discussão
poderia e deveria ter sido travada na fase de conhecimento do mandado de segurança
coletivo, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e aplicável a toda a
categoria em extinção, sem necessidade de dilação probatória (e-STJ, fls. 308-336); ao
final, requer juízo de retratação para conhecer integralmente do especial e dar-lhe
provimento, anulando o acórdão dos embargos por deficiência de fundamentação ou,
no mérito, reconhecendo a impossibilidade de compensação à luz do
VI, do
art. 535,
CPC e do
(e-STJ, fls. 335, 337-338).
Tema 476/STJ
É o relatório.
VOTO

Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme apontado na decisão monocrática agravada, em relação à
suposta negativa de prestação jurisdicional, constata-se que o acórdão recorrido
resolveu satisfatoriamente todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia – tendo apresentado os motivos
pelos quais entendeu que a compensação pode ser aduzida como matéria de defesa
na fase executiva – sem incorrer no vício de omissão com relação a ponto
controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos
declaratórios, cuja rejeição, em tais condições, não implica contrariedade aos arts. 489
e 1.022 do
.
CPC/2015
Assim, tendo o Tribunal de origem decidido de modo claro e fundamentado,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meio dos embargos de
declaração apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022,
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

AMBOS
DO
.
INEXISTÊNCIA.
TEMA
N.

CPC/2015
880/STJ.
INAPLICABILIDADE.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação do
do
quando o Tribunal a quo se
art. 1.022
CPC/2015
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
IV - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do
do
, conforme pacífica
art. 1.022
CPC/2015
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
(AgInt
no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 941.782/PR
Turma,
julgado
em

DJe

e
AgInt
no

21/9/2020,

24/9/2020
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.385.196/PR
julgado em
DJe
)
31/8/2020,
10/9/2020.
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.113.466/PE
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REEXAME. VEDAÇÃO DA
SÚMULA 7 DO STJ.
1. Inexiste violação do
do
quando o Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
constatado na hipótese.
2. No caso, o exame da eventual impenhorabilidade dos bens demandaria
ultrapassar o quadro fático delineado nas instâncias ordinárias, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.725.196/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.

Confira-se que o Tribunal de origem decidiu o seguinte acerca da
possibilidade de compensação da VPE com a GEFM e GFM na fase executiva (e-STJ,
fls. 37-39; grifos acrescidos):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IEDA RIBEIRO DE
OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 26a Vara Federal do
Rio de Janeiro, nos autos do processo no 0081851- 33.2016.4.02.5101/RJ,
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

que determinou a compensação de eventuais valores recebidos
administrativamente a título de VPE com os recebidos a título de GEFM e de
GFM (Eventos 150 e 162 - autos originários).
Conheço do agravo de instrumento eis que presentes os pressupostos legais
de admissibilidade.
Ao contrário do que sustenta a agravante, em que pese a compensação da
VPE com a GEFM e GFM não tenha sido objeto de discussão e decisão
no processo coletivo cognitivo, tal alegação pode ser deduzida como
matéria de defesa na presente execução, principalmente pelo fato de
que a compensação é uma consequência inafastável da fundamentação
que lastreou a procedência da aludida ação coletiva.
A partir do título judicial ora executado, observa-se que o direito ao
recebimento da VPE foi assegurado sob o argumento de vinculação jurídica
entre os militares do Distrito Federal com os remanescentes do antigo
Distrito Federal.
Assim, com intuito de manter a vinculação entre as carreiras, não se verifica
qualquer impedimento a eventual compensação com os valores recebidos a
título de vantagens privativas aos militares do antigo Distrito Federal.
Conclusão em sentido diverso estaria indo de encontro ao próprio
fundamento que embasou o título judicial coletivo, qual seja, a vinculação
jurídica entre as referidas carreiras militares, motivo pelo qual não há que se
falar em preclusão ou violação à coisa julgada.
Acrescente-se, ainda, que, por se tratar de ação coletiva, na qual a
verba perseguida é postulada em abstrato, torna-se inviável a alegação
de compensação durante a sua fase de conhecimento, momento no
qual não se sabe ao certo quem recebeu as parcelas inacumuláveis,
análise esta mais adequada ao cumprimento individual de sentença
coletiva.
Descabe, portanto, a cumulação das rubricas mencionadas com a VPE,
revelando-se imperiosa a compensação requerida pela ora agravada.
[...]
Não se desconhece que a Segunda Turma do STJ julgou a favor da tese
do ora embargante em sessão virtual de
a
com
23/05/2023
29/05/2023,
publicação do acórdao em
(STJ, AgInt no R Esp n.
01/06/2023
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.027.748/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
).
29/5/2023,
1/6/2023
Ocorre que, em análise de decisões posteriores a esse julgado,
constata-se que o STJ vem mantendo o entendimento do acórdão ora
embargado em algumas decisões.
A título de exemplo: RECURSO ESPECIAL No 2076140 - RJ, Ministro
GURGEL DE FARIA, publicada em
mencionando que "esta
31/08/2023,
Corte Superior entende não ser possível a cumulação das gratificações
percebidas privativamente pelos militares do antigo Distrito Federal (como é
o caso da GEFM e da GFM) com aquelas percebidas privativamente pelos
militares do atual DF (como é o caso da VPE)"; e RECURSO ESPECIAL No
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

2046389 - RJ, Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, publicada em ,
sendo
que "O Tribunal de origem está de acordo com
destacado13/06/2023
o entendimento da Segunda Turma do STJ, "os militares do antigo Distrito
Federal não fazem jus às vantagens asseguradas aos militares do atual
Distrito Federal, porquanto o
da
garante apenas a
art. 65
Lei 10.486/2002
extensão dos benefícios ali previstos, não alcançando as Lei 11.134 /2005 e
as quais deferiram vantagens apenas aos militares do Distrito
11.663/2008,
Federal" (AgRg no
, Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1422942/RJ
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)".
12/8/2014,
19/8/2014

Quanto à tese de impossibilidade de alegação de compensação na fase
executiva e de violação ao
do
, registre-se que - nos julgados mais
art. 503
CPC/2015
recentes referentes ao mesmo título executivo e em que se discute a mesma questão -
ambas as Turmas desta Corte apresentaram novo entendimento sobre a controvérsia,
decidindo que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial vertida no
, tendo em vista que a matéria da cumulação da VPE com outras
Tema 476/STJ
rubricas não poderia ser discutida na ação de conhecimento, por ser estranha à causa
de pedir deduzida no mandado de segurança coletivo, afastando a suposta ofensa à
coisa julgada.
Saliente-se que, como bem delineado pelo aresto fustigado, o mandado de
segurança coletivo se limitou a reconhecer o direito dos substituídos à percepção da
VPE, não sendo adequada a discussão sobre a repercussão daquele direito sobre
outras vantagens eventualmente percebidas pelos substituídos, matéria que deve ser
apreciada no cumprimento individual de sentença, caso a caso.
Vejam-se (grifos acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR
DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DA PARTE
INDIVIDUAL EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. TÍTULO EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A
IMPLANTAÇÃO
DA
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
ESPECIAL
(VPE)
PREVISTA NA
EM FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES
LEI N. 11.345/2005
DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA. PEDIDO DA UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA RUBRICA
VPE COM AS RUBRICAS GEFM E GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE
NÂO PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO
MESMO MANDAMUS. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE
APROVADA NO
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
TEMA 476/STJ
RECURSAL NO TOCANTE AO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
CUMULABILIDADE
ENTRE
AS
MENCIONADAS
RUBRICAS
FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 284/STF
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Juízo de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas
e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.678.312/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
13/4/2021)
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção deste Superior
476/STJ,
Tribunal firmou a compreensão no sentido de que, "nos embargos à
execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no
processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era
passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida
pela coisa julgada"
, relator Ministro Castro Meira,
(REsp n. 1.235.513/AL
Primeira Seção, DJe de
.
20/8/2012)
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva
firmada no mencionado Tema n.
com o caso dos autos, em
476/STJ
que, no âmbito de mandado de segurança coletivo manejado por
entidade de classe, reconheceu-se, em favor dos militares do antigo
Distrito Federal, por ela substituídos, a percepção da única rubrica
então pleiteada, a saber, a VPE (vantagem pecuniária especial), criada
pela
.
Lei n. 11.134/2005
4. A ação mandamental em comento, em vista de seu rito
especialíssimo e de estreita cognição, não se constituía em locus
apropriado para que a União, desde logo, questionasse a
impossibilidade da cumulação da reivindicada rubrica VPE com outras
vantagens que já vinham sendo percebidas pelos militares
substituídos, tais como as rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal
questão nem sequer poderia ser considerada como "matéria de
defesa", a ser arguida pela autoridade impetrada em face do pedido
deduzido pela entidade de classe autora, posto que estranha à causa
de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se, os acanhados
limites de lide mandamental, em sua fase de conhecimento.
5. A ordem mandamental então imposta à União, repita-se, cingiu-se à
implantação da VPE. Daí que eventual incompatibilidade na
implementação dessa vantagem, frente a outras que já vinham sendo
percebidas pelos militares beneficiários da decisão erigia-se em
matéria a ser apreciada, caso a caso, apenas na fase do respectivo
cumprimento individual de sentença, mediante impugnação, como
corretamente feito pela União, sem que se pudesse arguir preclusão a
esse respeito.
6. A Corte regional não divergiu da orientação jurisprudencial deste
STJ, como vertida na Tese Repetitiva n.
Ao invés, limitou-se,
476/STJ.
acertadamente, a concluir que a questão trazida pela União, na fase de
cumprimento de sentença, não poderia ter sido invocada, como matéria
de defesa, no bojo do subjacente mandado de segurança coletivo.
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

Logo, não há falar em ofensa aos arts. 502, 503, caput, 505, caput, 507,
508 e 535, VI, todos do CPC, ou, ainda, em dissídio jurisprudencial.
7. Por fim, quanto ao pretendido desacerto das instâncias ordinárias em
reconhecer a incompatibilidade entre a VPE e as rubricas GEF e GEFM, veio
ele suscitado de forma genérica, sem a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal supostamente violados.
Noutros termos, a resposta a essa questão não pode ser extraída dos
normativos de lei federal apontados como malferidos, a saber, os arts. 502,
503, caput, 505, caput, 507, 508 e 535, VI, todos do CPC, na medida em que
nada disciplinam acerca das aludidas vantagens remuneratórias. Incidência
da
.
Súmula n. 284/STF
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
(REsp n. 2.167.080/RJ
julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A
IMPLANTAÇÃO
DA
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
ESPECIAL
(VPE)
PREVISTA NA
EM BENEFÍCIO DOS OFICIAIS
LEI N. 11.345/2005
MILITARES
DO
ANTIGO
DISTRITO
FEDERAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. PLEITO DA UNIÃO DE NÃO
CUMULAÇÃO DA VPE COM A GEFM E A GFM. POSSIBILIDADE.
QUESTÃO QUE NÃO PODERIA TER SIDO ALEGADA NA FASE
COGNITIVA DO MANDAMUS. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA
TESE APROVADA NO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
TEMA 476/STJ
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
,
REsp n. 1.235.513/AL
sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou orientação no sentido de que
"nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não
pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-
se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará
a matéria protegida pela coisa julgada"
).
(Tema 476/STJ
2. A tese vinculante fixada por esta Corte Superior por ocasião do
julgamento do Tema n.
autoriza o uso, como argumento de defesa
476/STJ
na execução, não apenas de fatos que surgiram após o trânsito em julgado,
mas também de questões que não poderiam ser questionadas no processo
de conhecimento, o que é exatamente a hipótese destes autos.
3. No mandado de segurança coletivo apenas foi reconhecido o direito
dos substituídos à percepção da VPE. As consequências da
implementação do direito em relação a cada servidor deveriam ser
apreciadas em cada cumprimento individual de sentença. Por essa
razão, o Tribunal Regional entendeu que a matéria relativa à
compensação da VPE com as demais verbas remuneratórias, embora
não tenha sido discutida na ação coletiva, não estaria preclusa,
porquanto não poderia ter sido alegada naquela fase processual,
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

justamente por estar vinculada à situação individual de cada um dos
servidores substituídos.
4. Como bem destacado pelo Ministro Sérgio Kukina nos autos do
, a questão relativa à possibilidade, ou não, de
REsp n. 2.167.080/RJ
cumulação da VPE com as demais verbas "era estranha à causa de
pedir deduzida no mandamus coletivo e, portanto, ali não poderia ser
examinada, por extrapolar os limites da lide, em linha com o princípio
da congruência".
5. Agravo interno provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.192.394/RJ
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
27/8/2025.

Incide, assim, a
, aplicável ao recurso especial tanto pela
Súmula 83/STJ
alínea
como pela alínea do permissivo constitucional.
a
c
No que tange à compatibilidade entre a VPE e a GEFM e a GFM, aplicável a
, tendo em vista a ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Súmula 284/STF
violado, revelando a fundamentação deficiente da controvérsia. A propósito:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
1.
IMPENHORABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PESSOAS
JURÍDICAS.
INDISPENSABILIDADE
DA
QUANTIA
PENHORADA À MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA
MENOR
ONEROSIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. 2. ALEGAÇÃO
SÚMULA 7/STJ
GENÉRICA DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO.
. 3. AUSÊNCIA DE EXPRESSA
SÚMULA 284/STF
INDICAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI VIOLADOS.
. 4.
SÚMULA 284/STF
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a impenhorabilidade inserida no
X, do
não alcança, em
art. 833,
CPC/2015
regra, as pessoas jurídicas, visto que é direcionada a garantir um mínimo
existencial ao devedor pessoa física.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com o fim de reconhecer a
impenhorabilidade dos valores bloqueados ante o risco de manutenção
essencial das atividades da empresa, bem como a tese de inobservância do
princípio da menor onerosidade, demanda o reexame das provas produzidas
no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Esta Corte Superior entende que se evidencia "a deficiência na
fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de
lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim
de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.133.012/TO
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2024,
9/12/2024)
.
4. Na situação, em relação à violação ao
do CPC e à multa por
art. 205
embargos protelatórios, incide o enunciado da
:
Súmula n. 284/STF
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.607.365/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56295950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: f4acc1e8-2a65-47bc-ad29-571b8d5d022f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.670.787 / RJ
Número Registro: 2024/0220642-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056506320174025101 200551010161590 50109698820234020000 56506320174025101
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IEDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IEDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
Documento eletrônico VDA56500534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:36
Código de Controle do Documento: eb0e3b31-db25-4ca1-afab-3be6badc0e9f

VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:36
Código de Controle do Documento: eb0e3b31-db25-4ca1-afab-3be6badc0e9f